Tribunal: TJDFT
Processo: 0715939-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTOS TERAPÊUTICOS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E DE PROCESSAMENTO SENSORIAL. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Afigura-se abusiva a limitação de sessões de terapias nas hipóteses em que há indicação médica demonstrando que o tratamento é imprescindível para a recuperação plena do segurado que, in casu, foi diagnosticado com transtorno do espectro autista e de processamento sensorial.
2. As operadoras de plano de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento mais adequado nem a quantidade de sessões indicados pelo médico como necessárias à preservação da integridade física do paciente.
3. Agravo de instrumento não provido.